Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-02.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
28/04/2021
Número: 0600051-02.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600051-02.2020.6.16.0100
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600051-
02.2020.6.16.0100 que, com fundamento no art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/19, acolhendo o
parecer complementar, julgou aprovadas com ressalvas, a conta do Partido dos Trabalhadores - PT
(Diretório Municipal de Paraíso Do Norte/PR). (Autos de Prestação de Contas de Partido Político
referente ao exercício financeiro de 2019, do Partido dos Trabalhadores - PT (Diretório Municipal de
Paraíso Do Norte/PR) aprovadas com ressalvas quanto diante de falha contábil no manejo de valor
excessivo de despesa como adiantamento de viagem, quando, em verdade, deveria estar
distribuída em outras rubricas, com a devida retificação, refletindo efetivamente a natureza do
gasto partidário; recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que as falhas se constituem
omissão quanto à apresentação de documentos comprobatórios das altas despesas com
combustível, requerendo a reforma da sentença conduzindo à desaprovação das contas do
partido). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO
MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE (RECORRIDO)
FABIO LUIZ CARDOSO BORBA (ADVOGADO)
IDELFONSO TELLES NETO (RECORRIDO)
JOILTON TAGLIAMENTO CHAGAS (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31798
616
26/04/2021 10:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.555
RECURSO ELEITORAL 0600051-02.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
PARAISO DO NORTE
- OAB/PR0056539A
ADVOGADO: FABIO LUIZ CARDOSO BORBA
RECORRIDO: IDELFONSO TELLES NETO
RECORRIDO: JOILTON TAGLIAMENTO CHAGAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. LEI Nº9.096/1995. RESOLUÇÕES TSE
Nº23.546/2017 e 23.604/2019. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL –
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. LANÇAMENTO SOB A RUBRICA
“ADIANTAMENTO DE VIAGEM”. EQUÍVOCO CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. NÃO COMPROMETIMENTO DA
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS.
VALOR ABSOLUTO NÃO SIGNIFICATIVO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1.A sentença recorrida, acompanhando o parecer técnico, aprovou com
ressalvas as contas do partido, apontando como única irregularidade
remanescente a concentração de várias despesas - principalmente com
combustível - na rubrica “Adiantamento de Viagem”.
2.Os apontamentos realizados no parecer técnico não comprometeram
significativamente a atividade fiscalizatória, vez que, com a apresentação
das notas fiscais e outros documentos, ao menos foi possível identificar a
destinação dos recursos.
3.Ou seja, ainda que a forma como os recursos foram contabilizados
cause estranheza, o fato é que não se pode presumir a má-fé do Partido,
que ao menos apresentou documentos comprobatórios dos gastos e
buscou esclarecer as inconsistências anteriormente apontadas pelo setor
técnico.
Num. 31798616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610102011600000030976642
Número do documento: 21042610102011600000030976642

4.Ademais, considerando a ausência de movimentação de recursos
públicos, bem como que os gastos com combustíveis no exercício não
possuem valor absoluto significativo (R$4.989,90), não se revela razoável
e proporcional se desaprovar as contas em razão desta irregularidade.
5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do

Norte (ID 10343716), que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARAÍSO
,
DO NORTE) relativas ao exercício financeiro de 2019.
2.Em suas razões recursais (ID 10344116) o representante do Ministério Público Eleitoral
pugna pela reforma da sentença, a fim de desaprovar as contas do partido, sustentando para
tanto que:
a) as irregularidades constatadas – e inclusive apontadas pela Unidade Técnica – superam a
mera impropriedade contábil, concernente à alocação das despesas em rubrica indevida,
revestindo-se de destacada gravidade, na medida em que inviabilizam a fiscalização e
comprometem a integralidade das contas;
b) ainda que se considere como mera falha a alocação indevida de despesas sob a rubrica de
“Transferência para Fundo de Caixa”, “Adiantamento de Despesas de Viagem” ou, ainda,
“Bancos/Conta-Corrente”, fato é que não foi apresentada pelo partido PT de Paraíso do Norte
justificativa para os elevados gastos com combustível, superiores a 50% (cinquenta por cento)
de toda sua receita durante o exercício de 2019;
c) não se verifica que a referida agremiação possua qualquer veículo registrado ou tenha
indicado que houvesse se valido de locação ou cessão de uso de veículos, a justificar tamanho
gasto com combustível, sendo que, de outro lado, denota-se aumento significativo de despesas
com combustível em um único mês (setembro/2019), o que sugere o abastecimento de
diversos veículos em um mesmo período;
Num. 31798616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610102011600000030976642
Número do documento: 21042610102011600000030976642

d) o lançamento de despesas sob a rubrica “Adiantamento de Despesas de Viagem” não
apresenta plausibilidade, vez que desacompanhada de notas fiscais de despesas acessórias
comuns, como o pagamento de pedágios e alimentação;
e) as impropriedades não são meras falhas ou irregularidades contábeis, mas sim verdadeira
omissão na apresentação de documentos comprobatórios com altas despesas de
combustíveis, o que coloca em xeque a integralidade das contas.
3.O partido recorrido apresentou contrarrazões (ID 10344216) pugnando pela manutenção da
sentença em todos os seus termos, sustentando para tanto que:
a) a irregularidade apontada no parecer técnico decorre de simples falha formal, de pequena
monta e totalmente passível de ser saneada, razão pela qual não conduz à desaprovação das
contas;
b) não houve repasse de recursos públicos ao prestador;
c) não obstante a falha contábil constatada, a agremiação jamais se furtou a dar total
transparência de suas contas e gastos.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 10761366) manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, entendendo que as impropriedades apontadas
pelo setor técnico comprometeram a regularidade das contas prestadas, vez que a existência
de despesas com combustíveis - que representam mais de 50% dos gastos da agremiação,
sem a declaração dos veículos presumidamente utilizados - deixa patente a omissão de
receitas estimáveis, em razão da possível cessão de veículos, ou, ainda, a omissão de
despesas com locação de veículos e dos recursos que custearam esta possível locação.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas anuais doPARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE),
relativas ao exercício financeiro de 2019.
3.Destaca-se que a prestação de contas é regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito, e Resoluções TSE nº23.546/2017 e nº23.604/2019
quanto à matéria processual.
4.Verifica-se que a sentença recorrida, acompanhando o parecer técnico, aprovou com
ressalvas as contas do partido, apontando como única irregularidade remanescente a
concentração de todas as despesas na rubrica “Adiantamento de Viagem”. Entendeu o
magistrado sentenciante que a impropriedade se trata de equívoco contábil, que não
inviabilizou a atividade de fiscalização.
Num. 31798616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610102011600000030976642
Número do documento: 21042610102011600000030976642

5.Não obstante as alegações do recorrente e da Procuradoria Regional Eleitoral, a sentença
não merece qualquer reforma.
6.De plano, é de se ressaltar que o partido não recebeu recursos públicos durante o exercício
financeiro de 2019. Os valores movimentados advieram integralmente de doações de seus
filiados, totalizando R$7.331,75.
7.Nos termos do parecer técnico (ID 10343466), o partido havia registrado no exercício de 2018
despesas como “adiantamento a empregados”, no importe de R$3.339,00.
8.Posteriormente, retificou tal informação, esclarecendo que os valores foram destinados à
realização de viagens.
9.Assim, a continuidade de tais lançamentos foi registrada em 2019 como “adiantamento para
viagens”. Para esta mesma rubrica foram ainda transferidas outras despesas, principalmente
com combustível, anteriormente lançadas como “fundo de caixa”.
10.Neste contexto, o parecer técnico apontou como irregularidade o fato do Partido ter
realizado diversas despesas com combustível, sendo que grande parte foi concentrada em um
único mês (setembro de 2019). Ademais, apesar de tais despesas terem sido lançadas como
“adiantamento para viagens”, vieram desacompanhadas de outros gastos comumente
observados para esta rubrica, como comprovantes de pedágios, alimentação, hospedagem,
etc. Ressaltou-se, por fim, que não constou na prestação veículos de propriedade do partido,
ou então eventualmente cedidos ou alugados pela agremiação.
11.Contudo, depreende-se que tais apontamentos não comprometeram significativamente a
atividade fiscalizatória, vez que, com a apresentação das notas fiscais e outros documentos, ao
menos foi possível identificar a destinação dos recursos.
12.Ou seja, ainda que a forma como os recursos foram contabilizados cause estranheza, o fato
é que não se pode presumir a má-fé do Partido, que ao menos apresentou documentos
comprobatórios dos gastos e buscou esclarecer as inconsistências anteriormente apontadas
pelo setor técnico.
13.Neste sentido:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. ANÁLISE SEGUNDO A LEI Nº9.096/1995 E AS RESOLUÇÕES TSE
Nº23.432/2014 e Nº23.464/2015. FALHAS DE NATUREZA CONTÁBIL. VÍCIOS DE NATUREZA
FORMAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.Nos termos do art.65 da Resolução TSE nº23.464/15, as prestações de contas relativas ao
exercício financeiro de 2015 são reguladas materialmente pelas regras contidas na Resolução
TSE nº23.432/2014.
2.Estando plenamente identificadas e comprovadas as despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário, o registro contábil efetuado de forma inadequada configura impropriedade, isto
é, falha de natureza formal que não compromete a regularidade das contas.
3.Contas aprovadas com ressalvas (TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº16283, ACÓRDÃO
nº53702 de 07/12/2017, Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 14/12/2017).
14.Por fim, é de se ressaltar que, considerando a ausência de recebimento de recursos
públicos, bem como que os gastos com combustíveis no exercício não possuem valor absoluto
Num. 31798616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610102011600000030976642
Número do documento: 21042610102011600000030976642

significativo (R$4.989,90), não se revela razoável e proporcional se desaprovar as contas em
razão desta irregularidade.
15.Assim, considerando que a única irregularidade remanescente não é suficiente para, por si
só, ensejar a desaprovação das contas, resta claro que a sentença recorrida não merece
qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
16.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
conhecer e negar provimento
ELEITORAL, mantendo-se a sentença de aprovação das contas com ressalvas.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600051-02.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO
MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE - Advogado do(a) RECORRIDO: FABIO LUIZ CARDOSO
BORBA - PR0056539A - RECORRIDOS: IDELFONSO TELLES NETO, JOILTON TAGLIAMENTO
C
H
A
G
A
S

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31798616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610102011600000030976642
Número do documento: 21042610102011600000030976642